Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. REGULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em pretende a reforma de sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes a fim de se ver livre das penalidades decorrentes da infração descrita no art. 165-A do CTB.
2. Não se verifica irregularidade em auto de infração que se encontra devidamente assinado pela autoridade de trânsito e faz especificação do aparelho de teste do bafômetro utilizado no dia da abordagem.
3. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da autuação por Correios. Após adesão do veículo ao SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, foi notificado da aplicação da penalidade via SNE.
4. Não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foi entregue ao destinatário. O art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. Precedentes: Acórdãos 1681385 e 1682713.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor da causa.